Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. PRESSUPOSTO. INOBSERVÂNCIA. MATÉRIA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por eles em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial agravado possui conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que simplesmente mantém decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes, não possui conteúdo decisório e deve ser entendida como despacho de mero expediente.
4. A análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória.
5. É impossível a rediscussão dos termos de decisão anterior preclusa em razão da não interposição de recurso no prazo processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A decisão que simplesmente mantém decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes, não possui conteúdo decisório e deve ser entendida como despacho de mero expediente”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737410-84.2020.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 3.32021.